Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730588-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADA: JANAÍNA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar e, se o caso, requerer o que entender de direito quanto ao ofício ID 22620902 e sentença proferida nos autos do processo originário. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator